Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709221-71.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIO LEITE DA SILVA, ANTÔNIO MARCOS HENRIQUE DA SILVA, ANTÔNIO MOREIRA DA PAIXÃO, ANTÔNIO PEDRO DE SOUSA, ANTÔNIO PEREIRA DAS NEVES, ANTÔNIO RAMOS VENTURA, ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA, ANTÔNIO RINALDO DA SILVA MOURA, ANTÔNIO ROCINIO PIMENTA, ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 47758835, admitiu o recurso especial interposto por ANTÔNIO LEITE DA SILVA e OUTROS. O STJ devolveu os autos à origem, para a observância do decidido no REsp 2.078.485/PE (Tema 1.253), julgado sob o rito dos repetitivos (ID 66094855 – p. 65/66). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, no caso concreto, a turma julgadora afirmou que “a sentença que constituiu o título executivo coletivo (processo no 59.888/96) deixou de ser executada integralmente por inércia do sindicato em promover a liquidação dos valores atrasados no tempo e modo oportunos, e, não, por ausência ou demora na apresentação de documentos pelo DISTRITO FEDERAL (executado), como querem fazer crer os apelantes. De acordo com a narrativa exposta pelos apelantes e os documentos juntados aos autos, referentes às solicitações de elementos para a realização dos cálculos e à recusa do DISTRITO FEDERAL em fornecê-los, os pedidos foram formulados apenas no âmbito da execução da obrigação de fazer, e, não, em sede de liquidação/execução da obrigação de pagar (ID 40737815)” (ID 43191975). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.253 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014